Tribunal: TJSP
Processo: 0011572-96.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE QUE ENSEJOU REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME DECRETADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Por força dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como dos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico interno, se a falta disciplinar grave

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE QUE ENSEJOU REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME DECRETADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Por força dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como dos tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico interno, se a falta disciplinar grave ensejar regressão definitiva de regime prisional, torna-se imprescindível a prévia oitiva do reeducando em juízo, para, querendo, apresentar sua versão sobre a imputação e, com isso, exercer sua autodefesa. 2. Exegese do art. 118, § 2o, da LEP, e art. 8o, § 1o, da CADH. Precedentes do STJ. Caso em que a homologação da falta de natureza grave reconhecida administrativamente ensejou regressão definitiva do regime prisional, sem prévia oitiva judicial, em violação aos princípios constitucionais e convencionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Declaração de nulidade da r. decisão agravada, a fim de que outra seja proferida, precedida de oitiva judicial do reeducando. Juízo rescindente, no caso, mais benéfico, se comparado com o juízo rescisório. 4. Agravo defensivo provido, declarada a nulidade da r. decisão de fls. 390/392 dos autos digitais de origem, com determinação de que outra seja proferida, após a oitiva judicial do reeducando.